Tribunal: TJMT
Processo: 1023889-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023889-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELA GOMES LOURENCO - CPF: 737.794.901-53 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (AGRAVANTE), JENNIFER FERNANDES CAMARGO - CPF: 056.685.021-47 (AGRAVADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (PROCURADOR), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TERMO INICIAL DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO – LITISCOSORTE PASSIVO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CORRÉ – AUSÊNCIA DE REVELIA – AGRAVO PROVIDO. 1. O prazo para contestação é contado a partir da data da juntada do mandado de citação devidamente cumprido, e, no caso de pluralidade de réus, da data de juntada aos autos do último mandado de citação cumprido (art. 241, III, e 231, §1o, CPC). 2. Não havendo efetiva citação de todos os requeridos, não deve ser reconhecida à revelia do agravante, mesmo que não tenham sido aplicado seus efeitos.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por A L ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Rescisão Contratual c.c Restituição de Danos Materiais e Morais”
(Número Único
no
1013933-82.2021.8.11.0041), proposto por

JENNIFER FERNANDES CAMARGO contra a agravante e RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, que decretou a revelia da ré/agravante, por ter apresentado intempestivamente a contestação, nos termos do art. 344, do CPC (cf. Id. no

102108287 nos autos de origem).

A agravante sustenta que a decisão agravada merece ser revista pois não
“foi devidamente citada e identificou que a segunda reclamada não foi citada, e de acordo com o art.231 do CPC, inicia-se a contagem da juntada da última intimação nos autos, o que até o presente momento não ocorreu (...) não respeitando o dispositivo legal a secretaria de maneira equivocada emitiu certidão por impulsionamento informando ter decorrido o prazo para o réu apresentar a defesa”
, aduz que
“a presente lide se trata de litisconsorte passivo (...) a Reclamada RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, até o presente momento não foi citada, não dando início a contagem de qualquer prazo”,
não havendo qualquer possibilidade de se decretar revelia,

pelo que pede o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada (cf. Id. no 151273168).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. no 151953675 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação dos agravados para contrarrazões.

Embora devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (Cf. Id. no 156517162).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a decisão agravada decretou a revelia da ré/agravante, por ter apresentado intempestivamente a contestação, nos termos do art. 344, do CPC, sob os seguintes fundamentos:

“Considerando que a parte requerida apresentou contestação intempestivamente, conforme certidão de ID 66204535, decreto a sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC.

Em que pese o pedido de julgamento antecipado formulado pela autora (ID 67025496), é certo que o revel poderá intervir no processo em qualquer fase (artigo 346, parágrafo único, CPC).

Assim, considerando que o réu se habilitou nos autos e a fim de evitar futuras arguições de nulidade e/ou cerceamento de defesa e com intuito de prosseguir para a fase de saneamento e organização do processo, e em prol dos princípios da não-surpresa e da colaboração, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) dias:

a.

especificarem quais provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar a adequação e pertinência da prova pretende atestar (art. 357, II, CPC);

b.

por outro lado, caso a prova pretendida não possa ser produzida pela parte, articularem de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, mediante convencimento do juízo pela necessidade de distribuição do ônus (art. 357, III, do CPC);

c.

por derradeiro, após cotejo da inicial, contestação, réplica e demais elementos documentais porventura já acostados ao feito, indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas (art. 357, IV, do CPC)”.

Como visto, pretende a agravante a nulidade da decisão, sob o argumento de que a corré RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, até o presente momento não foi citada, não dando início a contagem de qualquer prazo, não havendo que se falar em revelia.

A análise dos autos mostra que no dia 09/08/2021 foi realizada a citação da Ré/ A L ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI.

Porém, após a devolução da AR de citação da Corré/ RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, nenhuma outra diligencia foi feita, afim de intima-la.

É cediço, que o prazo para contestação é contado a partir da data da juntada do mandado de citação devidamente cumprido, e, no caso de vários réus, como na hipótese, da data de juntada aos autos do último mandado de citação cumprido (art. 241, III, CPC).

Assim, razão assiste a agravante, visto que ausente a citação da empresa corré, não há que se falar em contagem de prazo para apresentar contestação, não devendo ser aplicada à revelia a agravante.

Isto posto, dou provimento ao recurso, para assegurar o direito da agravante oferecer contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023